Tribunal: TJMT
Processo: 0002533-55.2006.8.11.0028
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002533-55.2006.8.11.0028
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JESUS RODRIGUES GARCIA - CPF: 112.349.201-82 (AGRAVADO), MARCOS TOMAS CASTANHA - CPF: 279.746.181-91 (ADVOGADO), Justino Vicente Guido da Silva (AGRAVANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), JUSTINO VICENTE GUIDO DA SILVA - CPF: 001.938.441-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 0002533-55.2006.8.11.0028

AGRAVANTE
: JUSTINO VICENTE GUIDO DA SILVA

AGRAVADO
: JESUS RODRIGUES GARCIA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO -

CORREÇÃO - DANO MORAL – LUCROS CESSANTES E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE QUE OS CÁLCULOS ESTÃO EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DO JULGADO DA AÇÃO PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – CÁLCULO REALIZADO RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM AS DECISÕES PROFERIDAS NOS AUTOS E SÚMULAS DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Estando o cálculo referente ao dano moral, lucros cessantes e honorários advocatícios de acordo com os parâmetros estabelecidos nas

decisões proferidas na ação de cumprimento de sentença, a manutenção da decisão que homologou o cálculo é medida que se impõe, muito mais ainda quando a correção monetária e os juros de mora cumpriu à risca os ditames do STJ (Súmulas 362 e 54 - STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
JUSTINO VICENTE GUIDO DA SILVA
em face de decisão interlocutória proferida na
Ação de Cumprimento de Sentença no 0002533-55.2006.8.11.0028
, ajuizada
JESUS RODRIGUES GARCIA
,
que com fundamento no art. 487, II, do CPC/15, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, para HOMOLOGAR o valor de R$ 74.506,94 em sede de lucros cessantes.

Ainda, HOMOLOGOU o valor da condenação em danos morais e lucros cessantes no total de R$ 364.419,01 e os honorários advocatícios no montante de 15% que corresponde ao montante de R$ 54.662,85 (cinquenta e quatro mil e seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Considerando que o Impugnante sucumbiu da maioria de seus pedidos, CONDENOU o Impugnante ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% da diferença apurada, qual seja, R$ 25.185,05 (vinte e cinco mil e cento e oitenta e cinco reais e cinco centavos) com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

No
ID no 105608952
, foi indeferido o pedido de justiça gratuita, tendo o agravante efetuado o preparo de R$15.045,55 (quinze mil, quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), conforme
ID no 106589965
.

No
ID no 108228989
, foi aplicado o princípio da fungibilidade recursal de modo que o recurso de apelação fosse recebido como agravo de instrumento, sendo concedido o prazo de 05 dias para o recorrente complementar e/ou adequar suas razões recursais, nos termos do parágrafo único do artigo 932 do CPC/15.

No
ID no 109301495
, o agravante adequou suas razões recursais, alegando em síntese que a metodologia do cálculo apresentado pelo exequente/apelado encontra-se equivocado, sob o argumento de que para apurar o “
quantum debeatur
”, necessárias as conversões das moedas, já que o processo principal foi distribuído em 1992, onde a moeda corrente da época era o Cr$ (Cruzeiro), que passou por modificações até julho de 1994, quando a moeda passou a ser o Real (R$), vigente até a presente data.

Ainda, teceu longas considerações sobre cada um instituto do qual foi condenado, questionando a forma de sua correção, bem como apresentando o valor que entende correto.

No mais, informa que a sentença o condenou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, todavia, o
Recurso de Apelação no 44507/2002
foi provido parcialmente, inverteu o ônus sucumbencial e arbitrou no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que corrigido atualmente importa em R$30.087,57 (trinta mil, oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), pretendendo a compensação.

Concluindo, pontua que a decisão resta nula por falta de fundamentação, sob o argumento que não houve enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes o que evidencia a negativa da prestação jurisdicional ante a violação ao disposto nos artigos. 93, IX, da CF/88 e 489 do CPC/15

Por fim, pugna pela tutela de urgência e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar que proceda novo cálculo excluindo os valores cobrados em excesso, nos moldes apresentados pelo agravante, determinando ainda a compensação dos honorários já arbitrados contra o agravado.

As contrarrazões vieram no
ID no 115240971
, oportunidade em que rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

A tutela de urgência foi indeferida no
ID no 118136498
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - VIOLAÇÃO ARTIGO 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 489 DO CPC/15.

Não procede o inconformismo da parte agravante no que tange à ausência de fundamentação na decisão recorrida.

Importa consignar que a fundamentação da decisão judicial constitui um importante elemento para sua compreensão, além de ser exigência expressa do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, e sua ausência, como requisito essencial, torna-a nula.

De mais a mais, os elementos essenciais da decisão judicial são estabelecidos no
artigo 489 do CPC/15
, inclusive a parte agravante citou jurisprudência de afronta a tal dispositivo legal, em especial seu
§ 1o, inciso IV.

Não é de se olvidar que diante do que prevê o dispositivo acima, a decisão judicial deve conter o relatório com os fatos relevantes do processo, os fundamentos em que, analisando as questões de fato e de direito, se conclua pela rejeição ou acolhimento das teses sustentadas e, por derradeiro, o dispositivo em que são resolvidas as questões submetidas à apreciação do juízo.

A seu turno, o
§1o do art. 489, do CPC15
, estabelece balizas objetivas à fundamentação do provimento jurisdicional, assinalando, especificamente em seu
inciso IV
, a necessidade de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador:

“§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...);

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

Com a devida vênia, a decisão judicial recorrida não contém qualquer vício, dela constando o relatório, no qual se percebe o registro criterioso dos fatos importantes do processo, traduzindo a prestação jurisdicional pleiteada, além de indicar o magistrado as razões que embasaram o seu convencimento, fazendo menção expressa às particularidades do caso e demonstrando os motivos que ensejaram o acolhimento e homologação do cálculo em cumprimento da sentença.

Verifica-se que o Juiz singular observou adequadamente o dever de fundamentação, que o levou com firmeza à conclusão, baseada em fundamentos idôneos.

Assim, uma vez indicada a fundamentação concernente ao deslinde da controvérsia, ainda que sucinta, há óbice ao reconhecimento da nulidade da decisão recorrida, porquanto proferida em consonância ao disposto art. 93, IX, da CF/1988.

Outrossim, não se deve olvidar que o magistrado não está obrigado a analisar pontualmente todas as teses, argumentações e/ou dispositivos legais elencados pelas partes litigantes, mas sim expor os fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a sua decisão. Ressalta-se que não se reconhece nulidade de decisão se concisa sua fundamentação.

Sobre o tema, vale colacionar a seguinte decisão do
Supremo Tribunal Federal
:

"O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide; declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional"
(STF - AgRg na Agln 394.019-1-AC - 1a T. - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - DJU 21.02.2003 - RT-818/511)

Assim,
rejeito a preliminar
de ausência de fundamentação.-

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a ação principal, denominada
“
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais Causados em Acidente de Veículos n. 0000008-57.1993.8.11.0028 (antigo feito no 212/93)”,

foi julgada no longínquo ano de 1997, cuja parte
dispositiva da sentença
de lavra da douta Juíza Substituta –
Dr. Maria Cristina De Oliveira Simões -
, transcrevo:

“
Ante todo o exposto e pelo mais que dos autos consta,
julgo procedente a presente ação indenizatória
movida por Jesus Rodrigues Garcia contra Justino Vicente Guido Da silva, condenando o requerido no pagamento dos
danos emergentes
, no valor de Cr$955.642,66, que deverá ser devidamente corrigido monetariamente, desde a data do desembolso até o efetivo pagamento, acrescida de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação; bem como no pagamento dos
lucros cessantes
desde o acidente até o fim da convalescença e
danos morais
, que serão regularmente apurados em liquidação de sentença, por arbitramento.

Pagará, ainda, o vencido as custas e despesas do processo e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

P.R.I.

Poconé, 18 de abril de 1997.

Maria Cristina De Oliveira Simões

Juíza Substituta
”.
Grifei
.

Conforme se denota, há uma parte líquida (danos emergentes) e outra ilíquida (lucros cessantes e danos morais), a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento.

A
Execução de Sentença
foi requerida no
29/06 /2006
(
ID no 103054974
), sendo os pedidos apreciados na decisão proferida em
07/11/2006
, oportunidade em que o Juiz de Direito –
Dr. Edson Dias Reis
, nomeou perito judicial para apuração do
quantum
devido a título de lucros cessantes, todavia, entendeu que o arbitramento da indenização de dano moral é da exclusiva alçada do juiz, não se admitindo a nomeação de perito para tal finalidade.

Na decisão de
ID no 103054974 – Pág.54
, proferida em
05/08/2014
, o Juiz de Direito – Dr. Ramon Fagundes Botelho – arbitrou a indenização por dano moral em
R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
Confira:

“DECISÃO

Trata-se de liquidação de sentença promovida por JESUS RODRIGUES GARCIA em desfavor de JUSTINO VICENTE GUIDO originada de sentença proferida nos autos principais (apenso), visando apuração do quantum devido a título de lucros cessantes e danos morais.

Em análise inicial (fls. 07/08) houve, entre outras determinações, nomeação de perito contábil para proceder à apuração dos lucros cessantes, restando consignado que o arbitramento da indenização por dano moral seria definido pelo Juízo tão logo o laudo pericial contábil fosse acostado aos autos.

Em decisão de fl. 34, houve substituição do perito contábil em razão da ausência de manifestação do expert anteriormente nomeado.

Às fls. 53/69, a parte autora requereu os benefícios da justiça gratuita, sustentando não possuir condições de arcar com as custas e despesas do processo, inclusive os valores definidos ao perito nomeado.

É o relato necessário.

Fundamento e DECIDO.

Como já asseverado nestes autos, em que pese a sentença proferida no processo principal ter definido que os lucros cessantes e os danos morais reconhecidos em favor do autor seriam apurados em sede de liquidação de sentença, por arbitramento, não vislumbro qualquer óbice ao arbitramento imediato em relação aos danos morais devidos à parte, mormente quando verifica-se dos autos ter operado o trânsito em julgado da sentença acima mencionada, estando pendente tal providência desde os idos do ano 2006, sem aparente motivo justificável.

Não obstante, resta inafastável o entendimento de que compete ao Juiz, exclusivamente, fixar o quantum indenizatório em se tratando de danos morais, sem que para tanto seja necessário aguardar qualquer laudo ou manifestação nos autos por parte do perito, como já asseverado pelo Juízo às fls. 07/08.

Partindo de tais premissas, tem-se que a indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de mesma natureza.

Logo, o arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, como já assentou entendimento Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA DE TELEVISÃO. REPORTAGEM. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO. 1. O quantum indenizatório por danos imateriais é de fixação judicial, consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão: o efetivo arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada hipótese. 2. Na hipótese, o acórdão não foi unânime e houve reforma da sentença de mérito para redução do valor da compensação por danos morais e alteração do termo a quo de incidência dos juros de mora. 3. O provimento parcial da apelação trouxe prejuízos ao recorrente e implicou o surgimento do seu interesse recursal, nos termos do art. 499 do CPC, para a interposição dos embargos infringentes. 4. Recurso especial de EDUARDO MAYR provido. 5. Recurso especial de GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A julgado prejudicado. (REsp 1347233/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 27/02/2013) (Destaquei o necessário)

À luz das ponderações acima expostas e, reconhecido o dano moral nos autos principais, resta arbitrar o valor da indenização.

Na hipótese presente, amparado nos fundamentos lançados na sentença de mérito proferida nos autos principais, considerando ainda a situação econômica do autor e do réu, bem como a repercussão do fato danoso na esfera íntima do reclamante, gravíssima se comparada a outras adversidades, notadamente pela perda de membro inferior essencial à locomoção e desempenho do labor exercido pela parte autora, já que teve seu pé direito amputado, ARBITRO indenização pelo dano moral em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a fim de reparar à parte o dano de natureza irreversível aqui discutido
.

Em continuidade, ante os fundamentos e documentos acostados pela parte autora às fls. 53/69, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita ao requerente, devendo a Secretaria Judiciária proceder às alterações e anotações necessárias junto ao Sistema Apolo.

Registro, porém, que em razão da nomeação de perícia contábil e fixação de honorários ao expert, MANTENHO a determinação contida no item 3 de fl. 29, reservando valor nos autos após o pagamento da dívida pelo executado, visto que tal providência permitirá a efetiva conclusão dos trabalhos pelo profissional sem que implique em prejuízo à parte autora.

Com efeito, CUMPRA-SE integralmente e com urgência a decisão de fl. 34, reiterada à fl. 49, observando que a parte autora indicou assistente técnico e quesitos às fls. 35/46.

INTIMEM-SE.

EXPEÇA-SE o necessário.

Poconé/MT, 05 de agosto de 2014."

No
ID o 103054974 – Pág.84
, diante da impossibilidade da prova pericial para encontrar os lucros cessantes, o Juiz de Direito –
Dr. Carlos Roberto Barros de Campos
– dispensou a tal prova, fixando os lucros cessantes na base de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, desde o evento danoso até a data da presente decisão (
12/04/2019
), acrescido de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso, mais correção monetária pelo índice do INPC a partir da presente data (
12/04/2019)
. Confira:

“Vistos etc.

JESUS RODRIGUES GARCIA requereu seja dispensada a produção de prova pericial às fls. 88/90v., com fundamento na legislação civil, em face de JUSTINO VICENTE GUIDO, por entender que a condenação em danos materiais na modalidade lucros cessantes , não necessita de prova pericial, uma vez que a r. sentença determinou o pagamento de dano material na modalidade lucros cessantes desde o evento danoso até o fim da convalescença.

Ademais, alega ainda que haverá pericia apenas quando não se puder decidir de plano sobre a extensão dos danos ou a sua irreversibilidade.

Em suma, pleiteia o requerente que seja dispensada a produção de prova pericial prescindível, no caso, protelandose a sentença concessiva da indenização postulada à base de 50% (cinquenta por cento) de um salário mínimo, desde o evento dano até a data da sentença, a ser paga de uma só vez, corrigida e acrescida de juros e correção monetária.

Verifico também, que às fls. 70/71 dos autos, o douto magistrado que me antecedeu neste Juízo, arbitrou os danos morais, fixando-os em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Conforme certidão de fl. 93, dos autos, a parte requerida foi devidamente intimada para se manifestar da decisão de fls. 70/71 e do requerimento constante às fls. 88/90v, mas quedou-se inerte em ambos os casos.

Vieram-me conclusos os autos.

É o sucinto relatório. Passo a Decidir.

art. 355, I, do Código de Processo Civil, dispõe que, o Juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

O processo está em ordem e maduro, não havendo necessidade de maior dilação probatória, razão pela qual, passo a decidir sobre o pedido de fls. 88/90v.

Em meu sentir, a perícia pode ser afastada, caso esta seja desnecessária, assim sendo, uma vez que restou comprovado nos presentes autos que realmente ocorreu a amputação de membro inferior (pé direito) da parte requerente, dano este de natureza permanente, sem possibilidade de reversão, que reduziu a capacidade laboral da parte autora de forma definitiva, não há como negar que a referida pericia é despicienda e vem a procrastinar ainda mais o presente feito.

Destarte, observo que, conquanto o douto magistrado que me sucedeu tenha entendido que seria de bom grado realizar pericia para verificar a extensão dos lucros cessantes a serem apurados, entendo que referido dano já restou deveras demonstrado nos autos, não havendo assim necessidade de se comprovar o obvio.

A jurisprudência pacífica de nossos Tribunais Superiores caminha no sentido de que o desempenho do trabalho com maior sacrifício, em face de sequelas permanentes, há de ser compensado pelo pagamento de pensão indenizatória, tendo por várias vezes sido fixada, a pensão parcial de 30% (trinta por cento) sobre o ultimo salário da vítima, ou ainda, sobre o salário mínimo vigente.

Neste sentido a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, pelo que passamos a transcrever:

“Quanto ao cabimento do pensionamento verifica-se que o acórdão julgou a questão de acordo com a jurisprudência desta Corte, a qual se firmou no sentido de que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente, e quando não houver comprovação da atividade laboral será fixada em um salário mínimo, o que não é o caso dos autos. 4. Em relação ao termo final para o pagamento da pensão, a data limite de 75 (setenta e cinco anos) estabelecida pelo Tribunal a quo, para aferição dos lucros cessantes não destoa do entendimento desta Corte Superior, a qual entende que ‘a fixação da idade de 65 anos como termo final para pagamento de pensão indenizatória não é absoluta, podendo ser estabelecido outro limite com base nas informações do IBGE, no que se refere ao cálculo de sobrevida da população média brasileira.’ (STJ, AgRg no AREsp 433.602/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 23/2/2016)”. (in STJ, Agravo Interno no AREsp 1369233 / MS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0247776-6, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Data de Julgamento: 25/02/2019).

Outrossim, a parte requerida foi devidamente intimada para se manifestar sobre a decisão de fls. 70/71 e do pedido de fls. 88/90v., mas se calou, concordando assim com a decisão proferida por este Juízo e também com o pedido de desconsideração da pericia, não havendo desta forma qualquer oposição a referida liquidação dos lucros cessantes.

Assim sendo, mediante sequela permanente, a parte requerente deve ser compensada pelo pagamento de pensão indenizatória, independentemente de uma perda financeira concretamente apurada. Devendo assim ser fixado percentual sobre o salário mínimo para o pagamento dos referidos lucros cessantes.

Ex Positis, em face ao silêncio da parte requerida, DEFIRO o pedido de fls. 88/90v., para dispensar a pericia estipulada na decisão de fls. 70/71 dos autos, fixando os lucros cessantes no caso em tela na base de 30% (trinta por cento) de um salário mínimo, desde o evento danoso até a data da presente decisão, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça)
.

Intime-se, Publique-se e Cumpra-se"

As partes foram intimadas regularmente de ambas as decisões, sem que houvesse qualquer manifestação, conforme certidão de
ID no 103054974 – Pág.87.

Posteriormente, definidos o dano moral e os lucros cessantes, a parte autora/agravado, sem que houvesse recurso, promoveu, em
24/07/2019
,

o
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
no
ID no 103054974 – Pág.92/98
, encontrando a importância de
R$289.912,07 (duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e doze reais e sete centavos)
a título de
dano moral
, bem como valor de
R$146.190,97 (cento e quarenta e seis mil, cento e noventa reais e noventa e sete centavos)
para os
lucros cessantes
e
R$65.415,45 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos)
,

referente aos
honorários advocatícios
(15% do valor da condenação). Totalizando
R$501.518,49 (quinhentos e um mil, quinhentos dezoito reais e quarenta e nove centavos)
.

Em seguida, através do despacho de
ID no 103054974
, proferido em
28/01/2020
, foi determinada a intimação da parte executada para pagamento do débito encontrado no cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 523, § 1o e 525, ambos do CPC/15.

No
ID no 103054974 – Pág.430
, a parte executada apresentou, em
22/01/2020
,
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, ponderando que houve excesso de execução, trazendo como correto o valor
de R$62.191,54 (sessenta e dois reais, cento e noventa e um reais e cinquenta e quatro reais)
para os
danos emergentes
;
R$90.000,00 (noventa mil reais)
para os
danos morais
;
R$74.506,94 (setenta e quatro mil, quinhentos e seis reais e noventa e quatro centavos)
para os lucros cessantes e;
R$30.087,57 (trinta mil, oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos)
a título de honorários advocatícios. Totalizando
R$227.318,85 (duzentos vinte e sete mil, trezentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos)
.

No
ID no 103054974 – Pág.441
, a parte exequente se manifestou sobre a impugnação, em
08/02/2021
, defendendo o seu cálculo, informando que os honorários advocatícios foram arbitrados nos embargos à execução de sentença.

Após a manifestação das partes, foi proferida a decisão agravada no
ID no 103054974 – Pág.443
, julgando
parcialmente procedente
a impugnação ao cumprimento da sentença, nos seguintes termos:

“VISTOS,

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença proposta por JUSTINO VICENTE GUIDO DA SILVA em face de JESUS RODRIGUES GARCIA.

Em suma, aduz que o Impugnado não seguiu as decisões proferidas nos autos ao elaborar o cálculo. Junta aos autos cálculo feito por profissional economista.

Pois bem.

Primeiramente, quanto a alegação de que houve alteração quanto a verba honorária em favor do requerido, esta não merece prosperar.

Isso porque, o exequente foi condenado ao pagamento de verba honorária nos autos dos embargos à execução de código 1283, os quais se encontram arquivados. O acórdão foi trasladado ao código 14251, ocasião em que, houve pedido de compensação pelo executado às fls. 294/299 daqueles autos.

Assim, o exequente está executando nestes autos os valores arbitrados na sentença de mérito, os quais lhe pertencem. A alegação do Impugnante quanto aos honorários de sucumbência se refere a processo diverso, portanto, não merece prosperar.

Assim, INDEFIRO a alegação do Impugnante, MANTENDO a condenação em 15% sobre o valor da causa, conforme fixado na sentença transitada em julgado, uma vez que a alegação do Impugnante quanto a alteração dos honorários se referem a autos diversos.

Quanto a conversão dos valores de cruzeiro em real, igualmente não merece prosperar.

Verifica-se do cumprimento de sentença apresentado pelo Exequente que os valores executados se referem a valores arbitrados em REAL por este juízo.

Observa-se ainda que o Impugnante não se opôs aos referidos arbitramentos, mesmo devidamente intimado das decisões que os fixaram.

Assim, trata-se de manifestação totalmente intempestiva, pois foi constituído título executivo judicial.

Repito, os valores executados pelo Impugnado foram arbitrados em REAL, não havendo cálculo para conversão de cruzeiro para o real.

Quanto ao índice utilizado pelo exequente, qual seja, INPC/IBGE, o Impugnante aduz que este passou a ser utilizado a partir de janeiro de 1994, e portanto, deveria ser utilizado o Índice de Preço ao Consumidor.

Igualmente sem razão o Impugnante.

O cumprimento de sentença proposto pelo exequente tem data do ano de 2019, portanto, utilizou o índice de correção monetária correto.

Deixo de analisar o tópico dos danos emergenciais, pois estes não são objeto do presente cumprimento sentença, uma vez que o exequente pleiteia o pagamento dos danos morais, dos lucros cessantes e dos honorários advocatícios. Cumpre salientar que o Impugnante poderá insurgir quanto aos fatos constantes na Impugnação ao cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 525 do CPC.

Contudo, observa-se que este busca desconstituir matérias que já foram analisadas e julgadas por este juízo, sob as quais não se manifestou de forma tempestiva, utilizando-se da presente impugnação para beneficiar-se de sua própria negligencia, fato que não será admitido por este juízo.

Assim, serão analisadas apenas as matérias presentes na impugnação.

Quanto aos danos morais arbitrados por este juízo às fls. 70/71, o Impugnante aduz que o início do cálculo dos juros da mora deve se dar a partir da sua intimação, que se deu apenas no ano de 2017.

Sem razão o Impugnante.

Além da ausência de fundamentação legal, doutrinária e até mesmo jurisprudencial, o argumento do Impugnante contraria a Súmula 54 do STJ que assim dispõe:

Súmula 54 do STJ. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Dessa forma, o referido argumento não merece maiores delongas, pois está em total dissonância a entendimento consolidado da Corte Superior.

O cálculo apresentado pelo exequente está correto, pois foi aplicada a data do evento danoso como ponto inicial para os juros da mora, em consonância com a súmula supratranscrita.

Assim, INDEFIRO o argumento do Impugnante e HOMOLOGO o valor apontado pelo autor como sendo devido em sede de danos morais, qual seja, R$ 289.912,07.

Quanto aos lucros cessantes, verifica-se que o exequente concorda com os cálculos do Impugnante, motivo pelo qual, HOMOLOGO o valor de R$ 74.506,94.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, conforme já mencionado acima, a condenação mencionada pelo Impugnante se refere a processo diverso.

A condenação em honorários de sucumbência em desfavor do Impugnante na ação de conhecimento foi mantida em sede recursal.

A inversão dos honorários foi deferida em sede de recurso nos embargos à execução, já arquivados, código 1283.

Portanto, não são objeto dos presentes autos, motivo pelo qual, INDEFIRO o referido argumento.

Quanto aos pedidos feitos pelo exequente em sua manifestação de ref. 17, os valores foram bloqueados nos autos de código 14251, os quais se encontram suspensos até o transito em julgado dos presentes autos.

Com o transito em julgado, a execução prosseguirá nos autos principais (código 14251).

No que tange a aplicação da multa, cabe ao exequente apresentar o cálculo do valor que entende devido, contudo, não houve juntada do cálculo quanto a incidência da multa de 10%.

Contudo, anoto que não foi conferido o efeito suspensivo a impugnação, portanto, decorrido o prazo para pagamento voluntário, e portanto, aplica-se ao caso o art. 523, §1o do CPC.

Com tais considerações, com fundamento no art. 487, II do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação, para HOMOLOGAR o valor de R$ 74.506,94 em sede de lucros cessantes.

HOMOLOGO o valor da condenação em danos morais e lucros cessantes no total de R$ 364.419,01 e os honorários advocatícios no montante de 15% que corresponde ao montante de R$ 54.662,85 (cinquenta e quatro mil e seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e cinco centavos).

Considerando que o Impugnante sucumbiu da maioria de seus pedidos, CONDENO o Impugnante ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% da diferença apurada, qual seja, R$ 25.185,05 (vinte e cinco mil e cento e oitenta e cinco reais e cinco centavos) com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos, uma vez que a execução deverá prosseguir nos autos principais, código 14251.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito”.

Conforme se verifica, a juíza singular foi bem clara ao definir que os honorários advocatícios arbitrados se tratam da condenação proferida em embargos à execução e não aquele fixado no feito principal, que foi reformado pelo Tribunal de Justiça, como alega o agravante, portanto, tratando-se de feitos distintos.

De igual sorte, a magistrada declarou que seria desnecessária a conversão da moeda, já que os valores foram arbitrados em reais pelo próprio juízo, inclusive informando que o impugnante não se opôs aos referidos arbitramentos, mesmo devidamente intimado das decisões que os fixaram.

A decisão em questão foi objeto de Embargos de Declaração, todavia foram rejeitados.

Pois bem
.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como das alegações apresentadas na inicial do recurso, não se verificam motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, o dano moral foi fixado
em
05/08/2014
em
R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
cuja moeda vigente já era o atual REAL, portanto, totalmente desnecessária sua conversão.

Ademais, ao corrigir o dano moral, o exequente se ateve aos termos da
Súmula 362 do STJ
:

"
Súmula 362. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde o arbitramento
."

Confira do STJ:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA No 362/STJ. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da economia processual. 2. Conforme entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, no caso de indenização por danos morais, a incidência da correção monetária se dá a partir da fixação definitiva do quantum devido, pois o arbitramento considera o valor certo e atual da compensação (enunciado no 362 desta Corte). 3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ - EDcl no REsp 992.6196/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 22/09/2014).

De igual sorte, a incidência dos juros respeitou o enunciado da
Súmula 54
, pois nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde a data do evento danoso, basta verificar o
ID no 103054974 – Pág.93/94
.

Ainda, para ambas as situações, do STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO
. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que em se tratando de condenação para reparação de danos morais em sede responsabilidade extracontratual, efetivamente, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui interativa jurisprudência no sentido de que a correção monetária, nos casos de indenização por danos morais, deve incidir a partir da data do arbitramento
. Assim, o acórdão de origem julgou a causa em consonância com o entendimento desta Corte de Justiça no que tange aos termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária, fixados, respectivamente,
a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)
e da publicação do acórdão (Súmula 362/STJ). Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp 1366803/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 28/05/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. JUROS DE MORA
.
TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO
. SÚMULA 54⁄STJ. 1. Cinge-se a controvérsia a definir o
termo inicial dos juros moratórios relativos ao dano moral em caso de responsabilidade civil extracontratual, em Ação Indenizatória por danos materiais e morais
, decorrente de queda sofrida pela autora na calçada da rodoviária municipal, na qual o Município de Rio Grande foi vencido quanto aos danos morais. 2. Assiste razão à recorrente no que se refere ao termo inicial dos juros de mora.
Isso porque, nos termos da Súmula 54⁄STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
. 3. "Mesmo naquelas obrigações não quantificadas em dinheiro inicialmente ou ilíquidas, os juros moratórios fluem normalmente da data em que o devedor é constituído em mora, a qual, em se tratando de ato ilícito extracontratual, ocorre com o evento danoso, mercê do que dispõe o art. 398 do Código Civil de 2002.
Assim, nas indenizações por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso
" (AgRg no REsp 949.540⁄SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27⁄3⁄2012, DJe 10⁄4⁄2012). 4. Recurso Especial provido.”
(STJ -REsp 1728079⁄RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15⁄05⁄2018, DJe 02⁄08⁄2018)

Confira o cálculo demonstrativo do dano moral:

No tocante aos lucros cessantes, estes foram fixados em
12/04/2019
, na base de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, desde o evento danoso até a data da presente decisão (
12/04/2019
), acrescido de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso, mais correção monetária pelo índice do INPC a partir da fixação (
12/04/2019).

O cálculo dos lucros cessantes foi realizado rigorosamente conforme determinado na decisão de ID no 103054974- Pág.83/84, vinculada no DJE no 10475 de 16/04/2016, já transitada em julgado. Confira o dispositivo da decisão:

“Ex Positis, em face ao silêncio da parte requerida, DEFIRO o pedido de fls. 88/90v., para dispensar a pericia estipulada na decisão de fls. 70/71 dos autos, fixando os lucros cessantes no caso em tela na base de 30% (trinta por cento) de um salário mínimo, desde o evento danoso até a data da presente decisão, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça)”.

O Cálculo de
ID no103054974
, respeitou na íntegra a decisão acima, inclusive foi observado o salário mínimo de cada período para a devida correção.

Confira o cálculo demonstrativo dos lucros cessantes:

Portanto, também no caso resta totalmente desnecessária a conversão da moeda.

Posteriormente, definidos o dano moral e os lucros cessantes, a parte autora/agravado, sem que houvesse recurso, promoveu, em
24/07/2019
,

o
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
no
ID no 103054974
, encontrando a importância de
R$289.912,07 (duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e doze reais e sete centavos)
a título de
dano moral
, bem como valor de
R$146.190,97 (cento e quarenta e seis mil, cento e noventa reais e noventa e sete centavos)
para os
lucros cessantes
e
R$65.415,45 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e cinco centavos)
,

referente aos
honorários advocatícios
(15% do valor da condenação). Totalizando
R$501.518,49 (quinhentos e um mil, quinhentos dezoito reais e quarenta e nove centavos)
.

Quanto aos honorários advocatícios, estes também se encontram corretos, uma vez que o exequente foi condenado ao pagamento de verba honorária nos autos dos embargos à execução de código 1283, os quais se encontram arquivados. O acórdão foi trasladado ao código 14251, ocasião em que houve pedido de compensação pelo executado às fls. 294/299 daqueles autos, inclusive tal assertiva encontra-se no andamento dos processos de primeiro grau, conforme análise do
site
deste TJMT.

Desta feita, diante de todas as circunstâncias, denota-se que a decisão recorrida é clara e completa no que tange aos pontos referentes à liquidação da sentença, não havendo o que se suprir ou complementar, estando os cálculos realizados de acordo com as decisões acima proferidas. Assim sendo, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022